Tribunal: TJES
Processo: 5005149-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005149-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005149-83.2021.8.08.0024

RECORRENTE: RICARDO LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: SHOPTIME – B2W COMPANHIA DIGITAL E BELMICRO COMPUTADORES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET.
OFERTA EM BLACK FRIDAY
. PROPAGANDA ENGANOSA.
ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. DESCONTO DE 60% À 65% PLAUSÍVEL.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUEBRA DA JUSTA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR.
CUMPRIMENTO DA OFERTA QUE SE IMPÕE
. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A parte requerente/recorrente apresentou Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado.

A sentença impugnada julgou improcedente os pedidos autorais, reconhecendo que os produtos adquiridos pela parte autora, ora recorrente, foram anunciados por preço flagrantemente equivocado em relação ao valor de mercado.

O recorrente, em razões de recurso, afirma que ajuizou ação idêntica tombada sob o número 5005151-53.2021.8.08.0024, a qual foi julgada procedente, inclusive reconhecendo não haver erro grosseiro na oferta, já que se encontrava em período de “Black Friday”, onde o esperado e que os produtos tenham, de fato, preço abaixo do praticado.

Nas razões do recurso, aduz, ainda, que a oferta dos produtos adquiridos não foram tão abaixo do praticado no mercado, como alega o juiz sentenciante, tendo este utilizado produto diverso do adquirido, para a comparação de valores.

No mais, suscita que foi a única sentença de improcedência, acerca da entrega dos mesmos produtos questionados nos autos, em todo território nacional. Assim, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos contidos na inicial, para entrega dos produtos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida alega que a sentença foi proferida com acerto e que não houve dano moral a ser indenizado, havendo, ainda, outras sentenças de improcedência da demanda exarada em território nacional, referente a aquisição dos mesmos produtos questionados nos autos.

A sentença deve ser reformada. Eis os motivos:

In casu, de acordo com as provas produzidas, se verifica que o requerente adquiriu dois produtos com as requeridas (PC GAMER INTEL CORE I9 9900KF NONA GERAÇÃO + WATERCOOLER GEFORCE GTX 1660 6GB OC RAM 16GB DDR4 HD 2TB 600 W 80 PLUS), no valor total de R$6.416,98 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), conforme documentos de ID n° 2088868.

No entanto, as compras foram canceladas pelas requeridas, sob alegação da ocorrência de erro grosseiro, pois o valor pago pelos dois produtos não corresponde ao valor de mercado do produto, que possui um valor médio de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme documentos trazidos com as defesas, de modo que os produtos não foram entregues ao consumidor.

É incontroverso, nos autos, que a compra dos produtos foi realizada durante o período promocional denominado: “Black Friday”, período em que diversos produtos são anunciados em valores bem menores aos anúncios em períodos considerados normais, com até 80% de desconto, de modo que a alegação de erro grosseiro não se sustenta, não havendo que se falar em obrigatoriedade do consumidor reconhecer erro grosseiro durante o referido período.

Assim sendo, as compras foram canceladas de maneira indevida, pois os produtos foram normalmente adquiridos e deveriam ter sido entregues, haja vista o período promocional, ficando evidenciado o ato ilícito das recorridas.

Vejamos a jurisprudência nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
BLACK FRIDAY. COMPRAS REALIZADAS PELO SITE. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E ESCUSÁVEL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006863609, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 31/08/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006863609 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017). (Grifei).

Portanto, assiste razão ao recorrente, para determinar que as requeridas, de forma solidária, realizem a entrega dos dois produtos adquiridos (PC GAMER INTEL CORE I9 9900KF NONA GERAÇÃO + WATERCOOLER GEFORCE GTX 1660 6GB OC RAM 16GB DDR4 HD 2TB 600 W 80 PLUS), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O documento de ID 2088945 comprova o cancelamento e estorno de valores em favor da parte autora, ora recorrente, por parte da requerida BEL MICRO TECNOLOGIA S/A.

Assim, não havendo o que falar em julgamento além do pedido, mas sim de adequação ao caso concreto, tenho que as requeridas têm pleno direito de recebimento dos valores pelos produtos que entregarão.

Assim, após o envio dos produtos ao autor, devem, as recorridas, também de forma solidária, lançar o valor da compra (R$6.416,98, seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), no cartão de crédito do autor (informado no momento da compra).

Quanto ao pedido de dano moral, este resta configurado, pois há nos autos comprovação de que as recorridas ofertaram diversos produtos no período promocional denominado “Black Friday” e o recorrente adquiriu dois produtos, porém, logo em seguida, as compras foram canceladas e os produtos nunca foram entregues, mesmo após meses da compra, situação que ultrapassa qualquer mero aborrecimento.

O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir as recorridas de praticarem atos semelhantes.

As recorridas possuem grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória das recorridas.

Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos pelo recorrente no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório.

Por tudo isso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, pelo que, REFORMO A SENTENÇA e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A)
DETERMINO que as recorridas, de forma solidária,
procedam com a entrega dos dois produtos adquiridos (PC GAMER INTEL CORE I9 9900KF NONA GERAÇÃO + WATERCOOLER GEFORCE GTX 1660 6GB OC RAM 16GB DDR4 HD 2TB 600 W 80 PLUS), no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

B) DETERMINO que as recorridas, de forma solidária, após a entrega dos produtos, poderão cobrar, junto ao cartão de crédito da parte autora, o valor pago no momento da compra e venda (R$ 6.416,98), já que o referido valor foi estornado, após o cancelamento da compra;

FICAM DESDE JÁ CIENTES, AS PARTES, QUE, CASO NÃO HAJA LIMITE NO CARTÃO DE CRÉDITO PARA LANÇAMENTO DA COMPRA, O PRÓPRIO AUTOR DEVERÁ INFORMAR IMEDIATAMENTE TAL QUESTÃO NOS AUTOS E NA MESMA OPORTUNIDADE APRESENTAR DADOS DE CARTÃO QUE POSSUA CRÉDITO/SALDO PARA PAGAMENTO.

C) CONDENO, de forma solidária, as recorridas, ao pagamento do valor de R $10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária nos índices da Corregedoria do Estado do Espírito Santo e juros a contar deste arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.